Tribunal: STF
Processo: HC 214903
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA AÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas Corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.4.2022 por Lucas Cunha Mattos Alves, advogado, em benefício de Ademá Figueredo Aguiar Filho contra decisão pela qual, em 28.4.2022, o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 738.056. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de ADEMA FIGUEREDO AGUIAR FILHO, contra r. decisão monocrática proferida por Relator do HC n. 5235722-75.2022.809.0051, em trâmite no eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (fls. 41).



    Irresignada, a Defesa interpôs o recurso em sentido estrito perante o eg. Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso (…).



    Ainda inconformada, a defesa impetrou novo writ perante a Corte de origem, que foi indeferido liminarmente pelo relator (fls.41-42), por vislumbrar tratar-se de mero inconformismo com a iminência de realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 2/5/2022.



    No presente habeas corpus, a defesa alega, em apertada síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que ocorreram diversas nulidades no inquérito policial, ‘consubstanciadas na nulidade absoluta da denúncia anônima; na nulidade da oitiva dos acusados em delegacia sem a cientificação do direito ao silêncio e na nulidade do reconhecimento por fotografia em desconformidade com a legislação, pelas razões de fato e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos’ (fl. 3)”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ser inviável o conhecimento do Habeas Corpus n. 738.056, por ter sido impetrado contra decisão monocrática proferida em habeas corpus no Tribunal de Justiça Goiás. Alegou não ser possível analisar a alegação de nulidades no processo da origem, sob pena de supressão de instância.



    2. O impetrante reitera a alegação de nulidades no processo da origem. Afirma que teria sido utilizada denúncia anônima para processar o paciente, sem investigação preliminar, e aproveitamento dessa mesma denúncia anônima para submetê-lo a reconhecimento fotográfico “em desconformidade com a legislação”. Anota, ainda, ter havido oitiva dos acusados na delegacia sem a “cientificação do direito ao silêncio”.



    Afirma que, após o paciente ser pronunciado e ter sido essa sentença de pronúncia mantida com o não provimento do recurso em sentido estrito em segunda instância e com a negativa dos sucessivos recursos no Superior Tribunal de Justiça e neste Supremo Tribunal, percebeu que haveria nulidades na ação penal. 



    Constatadas essas nulidades impetrou o Habeas Corpus n. 5235722-75.2022.8.09.0051 no Tribunal de Justiça goiano, indeferido liminarmente pelo Desembargador Ivo Favaro. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, cujo indeferimento é questionado neste habeas corpus.



    Argumenta que a presente impetração “trata de hipóteses de ilegalidades rigorosamente técnicas, isto é,



    i) da nulidade absoluta da denúncia anônima, pois não houve averiguação prévia dos fatos então denunciados sob a máscara de um nome falso, o que não demanda a incursão no conteúdo dos supostos indícios levantados;



    ii) da nulidade da oitiva dos acusados em delegacia sem a cientificação do direito ao silêncio, o que depende tão somente da verificação dos termos de declarações quando foram ouvidos na condição de investigados;



    iii) da nulidade do reconhecimento por fotografia em desconformidade com a legislação, que, mais uma vez, demanda apenas a verificação do termo de reconhecimento” (sic).



    Assevera que “convém apontar para a existência de causa de nulidade processual intransponível, consistente no emprego de elemento de denúncia anônima como sustentáculo da acusação contra o ora Paciente, mesmo sem qualquer averiguação prévia dos fatos ali comunicados, ensejando inclusive posterior reconhecimento por fotografia realizado com testemunhas em desconformidade com a legislação e fundamentando assim a sua pronúncia.



    (…) o outro elemento incriminatório contido nos autos consiste em termo de qualificação e interrogatório complementar prestado pelo corréu MARCOS VINÍCIUS PEREIRA em 06 de fevereiro de 2013 que, após confessar detalhadamente ter sido o autor dos disparos em interrogatório anterior, resolve alegar que teria fornecido a moto, o capacete e uma camiseta ao Policial Militar ADEMÁ.



    (…) A análise dos autos revela que o paciente (fls. 127), além dos corréus URBANO (fls. 99) e DJALMA (fls. 117) foram ouvidos em termo de declarações, na condição de investigados, sem a presença de advogado e sem que lhe fossem informados de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o que notoriamente afronta princípios processuais penais constitucionais.



    (…) Embora ainda não fossem indiciados, é patente que os acusados, incluindo o paciente, naquela ocasião, ocupavam a condição de investigados, motivo pelo qual qualquer depoimento prestado seria utilizado para fins acusatórios, seja para indiciamento, seja para fundamentar denúncia criminal. E fora o que efetivamente ocorreu.



    (…) Não há dúvidas, portanto, que a autoridade policial deve cientificar aquele que está sendo ouvido do seu direito constitucional de permanecer em silêncio e não produzir prova contra si mesmo.



    (…) Ainda, o prejuízo é mais do que evidente, uma vez que, diante de denúncia anônima e reconhecimento por fotografia realizado, a postura da autoridade policial é justamente buscar a produção de prova a partir da oitiva do ora Paciente. Nulo o depoimento, nulas as provas dele decorrentes, por aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.



    (…) Nos autos, além da fragilidade e risco próprios desse tipo de reconhecimento, uma situação fulmina a validade da tentativa de reconhecimento do suposto autor dos disparos, pois logo após os termos de reconhecimento de foto, consta apenas a foto de ADEMÁ (fl. 236). Ora, teriam as testemunhas feito o reconhecimento apenas com a foto de ADEMÁ e não também considerando fotos de outras pessoas que com ele tiverem semelhança?



    (…) Os autos não confirmam o procedimento que teria sido adotado segundo consta dos termos de reconhecimento de foto, isto é, de que teria sido colocada a foto de duas pessoas, entre elas, a de ADEMÁ, mas que apenas uma foto fora considerada.



    (…) Conforme depoimentos colhidos, todas as TESTEMUNHAS OCULARES que viram o executor e relataram sobre a cor da pele, afirmam categoricamente que o EXECUTOR tinha PELE MORENA, sendo que algumas testemunhas enfatizaram que a pele era morena ESCURA.



    (…) O Sr. Ademá Figueiredo indiciado como executor do homicídio é inquestionavelmente uma pessoa branca, pois tem a pele claríssima, ou seja, não é moreno, muito menos moreno escuro” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A) o deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, por medida de cautela, a fim de que seja determinada a suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri marcada para o próximo dia 02.05.2022, até o julgamento de mérito do presente writ;



    B) sejam solicitadas informações à autoridade coatora e colhido o parecer do Ministério Público;



    C) no mérito, requer-se a concessão da ordem para despronunciar o Paciente, ante:



    i) o reconhecimento da nulidade dos elementos colhidos com base exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer investigação prévia, e a ausência de provas independentes de autoria;



    ii) o reconhecimento da nulidade da oitiva dos investigados em fase inquisitorial, cujos termos de declarações devem ser considerados provas ilícitas, o que macula a acusação e o respectivo processo;



    iii) o reconhecimento da nulidade do reconhecimento por fotografia realizado e a ausência de provas independentes de autoria”.



    3. Em 29.4.2022, determinei a remessa destes autos à Presidência para análise da alegação de prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski constante na inicial da presente impetração. 



    Ainda em 29.4.2022, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, manteve a relatoria, vindo-me os autos conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 738.056. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, como reconhece o impetrante mesmo na inicial deste habeas corpus, somente após o paciente ser pronunciado e ter sido essa sentença de pronúncia mantida com o desprovimento do recurso em sentido estrito em segunda instância e com a negativa dos sucessivos recursos no Superior Tribunal de Justiça e neste Supremo Tribunal, a defesa teria percebido nulidades na ação penal. Então, pela primeira vez alegou aquelas nulidades no Habeas Corpus n. 5235722-75.2022.8.09.0051, impetrado no Tribunal de Justiça goiano. 



    A ação foi indeferida liminarmente pelo Desembargador Ivo Favaro, decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, cujo indeferimento é questionado neste habeas corpus.



    Ao indeferir o Habeas Corpus n. 5235722-75.2022.8.09.0051, o Desembargador Ivo Favaro, do Tribunal de Justiça de Goiás, não apreciou a alegação de nulidades do processo na origem, reiteradas no Superior Tribunal de Justiça e nesta impetração no Supremo Tribunal Federal, assentando:



    “Habeas corpus impetrado em proveito de Ademá Figueiredo Aguiar Filho, policial militar, pronunciado nas sanções do artigo 121, § 2°, Ie IV (última parte), pelo suposto envolvimento na morte de Valério Luiz de Oliveira. Indicada autoridade coatora o Juiz de Direito da 2 Vara Criminal da Capital.



    Alega-se que a ação penal é nula em razão de flagrantes ilegalidades ocorridas no correr do inquérito policial: delação anônima, oitiva dos suspeitos na delegacia sem a advertência do direito ao silêncio, e reconhecimento por fotografia em desconformidade com a legislação (art. 226 do CPP); que nenhuma testemunha apontou o paciente como participante do fato; que o corréu Marcos Vinícios Pereira é confesso e mencionou que teria fornecido a moto, o capacete e uma camisa à Ademá, mas tal afirmação contraditória é insuficiente para amparar a pronúncia. Requer o deferimento liminar da ordem para, diante das nulidades apontadas, suspender a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 02.05.2022 e, ao final, a concessão definitiva para despronunciar o paciente.



    (…) É o relatório. Decido.



    Segundo narrado na própria impetração, o paciente interpôs recurso em sentido estrito da pronúncia, desprovido, à unanimidade, pelo Tribunal em 30.04.2015.



    Agora, na iminência da sessão plenária, suscita nulidades e nega a autoria, com escopo de adiar o julgamento colegiado, mas, como se sabe, o habeas corpus não é a via adequada para apreciação da matéria que enseja análise de provas e deve ser enfrentada na ação de conhecimento. Principalmente, diante do trânsito em julgado da sentença intermediária.



    Feitas tais considerações, não há demonstração mínima de vício capaz de invalidar o que já está decidido e propiciar suspensão da sessão marcada para 02.05.2022, oportunidade, aliás, em que os acusados terão a oportunidade de ser interrogados e a defesa apresentar as teses que entender necessárias.



    Assim, dada a ausência dos requisitos legais, e mostrando-se manifestamente inadmissível, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 186 do RITJGO). Intimem-se” (grifos nossos).



    Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 738.056 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao proferir a decisão objeto desta impetração, na qual se tem:



    “(...) In casu, inviável o conhecimento do presente habeas corpus, uma vez que se insurge contra decisão monocrática, proferida por Desembargador do eg. Tribunal de origem.



    Todavia, observa-se que não houve a interposição de agravo regimental, ou outro recurso cabível na origem, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão Colegiado e viabilizar a impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar.



    Com efeito, segundo disposição do art. 105, I, "c", da Constituição Federal, este Superior Tribunal de Justiça é competente para conhecer do habeas corpus na existência de ato proferido por Tribunal sujeito à sua jurisdição.



    Vale dizer, falece competência a este Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal, para julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida por Desembargador Relator.



    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para então ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste habeas corpus.



    (…) Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo a nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância”.



    7. Pelo que se tem nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, as teses da defesa, relativas às nulidades na ação penal, não foram apreciadas em segunda instância nem no Superior Tribunal de Justiça. O impetrante reconhece que, mesmo tendo tido oportunidade de suscitar as nulidades ao interpor os recursos adequados após a prolação da sentença de pronúncia do paciente, não o fez, suscitando essas matérias apenas na iminência do julgamento pelo Tribunal do Júri em 2.5.2022.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no recurso ordinário em habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado nesse recurso, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO EXAMINADA POR AQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria). II – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 212.944-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.4.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico. Reiteração de pedido anterior. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. (…) As teses trazidas pela paciente, nos termos trazidos no recurso ordinário, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 209.939-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.3.2022).



    8. Para evitar indevido pre julgamento, mas apenas para afastar a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, anoto que, para acolher a alegação de nulidades apresentada na inicial da presente impetração, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do autos na origem. 



    A análise do conjunto probatório seria imprescindível para comprovar se a acusação contra o paciente estaria baseada apenas em denúncia anônima, sem investigação preliminar, se o reconhecimento fotográfico teria sido realizado em contrariedade à legislação pertinente e se teriam sido os acusados ouvidos pela autoridade policial sem cientificação do direito constitucional ao silêncio. A tais incursões probatórias não se presta o habeas corpus, nem há elementos nestes autos a permitir tal exame, especialmente após a sentença de pronúncia transitada em julgado.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora